Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DE IMAGEM. ARRESTO. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória de responsabilidade patrimonial, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. A utilização indevida da imagem do réu, inclusive por meio de vídeo adulterado (recurso conhecido como deep fake), e a existência de várias reclamações direcionadas a ele demonstram a verossimilhança do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Unânime.